Tribunal: TJMT
Processo: 1014218-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1014218-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA – EPP
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição deste recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção.
Contudo, denota-se dos autos que o e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho julgou o Recurso de Apelação Cível no 1042597-31.2018.8.11.0041 originário da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, em que envolve as mesmas partes deste processo e a discussão da matéria guarda relação entre si, tendo a parte agravante em suas razões de agravo citado a existência do citado recurso, consoante ID no 97240490.
Assim, determino a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento no 1014218-04.2021.8.11.0000 ao eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em observância ao disposto no art. 80, § 1o, do RITJMT; bem como artigos 55 e 930, parágrafo único, do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora